Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio do sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento do pedido de pesquisa de bens do executado por meio do sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações e utiliza a mesma base de dados do sistema Sisbajud, que se mostra muito mais eficaz a fim de apurar informações acerca da existência de patrimônio do devedor, pois identifica valores e promove o bloqueio imediato de quantias eventualmente encontradas.
4. Eventual consulta no referido sistema não propiciará proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo, pois não haverá quebra de sigilo bancário da parte executada, o que denota a ineficácia da pretensão do agravante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.